Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-79.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o recurso seja recebido no efeito suspensivo apenas quando houver risco concreto de dano irreparável ao adolescente, o que não ocorre quando a decisão tende a lhe ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sóciofamiliar e educacional que o conduziu à prática infracional.
2. O princípio da identidade física do juiz, introduzido no processo penal pela Lei no 11.719/2018, não se aplica ao procedimento específico determinado pela Lei n. 8.069/1990 (ECA).
3. As audiências por videoconferência observaram os princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que todos os que dela participaram acompanharam, em tempo real, a formação das provas orais, ao mesmo tempo em que se preveniu a disseminação do COVID-19, razão pela qual não há que se falar em nulidade, pois não restou demonstrado o efetivo prejuízo ao adolescente (pas de nullite sans grief).
4. Inviável o pedido de absolvição, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que o menor tenha agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de homicídio.
5. Diante do quadro de vulnerabilidade, a aplicação de medida de liberdade assistida, mostra-se inócua, de forma que deve ser mantida a medida de internação, sobretudo em razão de ter ingressado na seara infracional com a prática de um ilícito grave, com emprego de grave ameaça ou violência à pessoa.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito desprovido.